Tribunal: TJSP
Processo: 1050152-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000621800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050152-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
CAUÊ GAZOLA LOURENÇO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Marco Antonio de Carvalho Lauro.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
ACF no 11.335/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1050152-12.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Robson Cauê Gazola Lourenço
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da
decisão administrativa que considerou o candidato inapto na
fase de avaliação psicológica. Não comprovação de ilegalidade
ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame.
Discricionariedade administrativa. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Recurso não provido.
ROBSON
CAUÊ
GAZOLA
LOURENÇO,
qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória
de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com pedido de indenização
por danos morais, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Objetiva a anulação da avaliação psicológica que lhe foi
feita ao longo do concurso público para ingresso no cargo de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme Edital de
Abertura DP-3/321/14. Requer, ainda, a condenação do polo passivo no
dever de indenizar-lhe os danos morais sofridos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos. Pela sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
advocatícios, fixados 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça concedida (fls. 152/158).
Apela o autor, requerendo a reforma do julgado, nos
termos da inicial (fls. 161/178).
Recurso processado e respondido às fls. 181/192.
Oposição ao julgamento virtual, pelo autor (fl. 199).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como se sabe, a Administração é livre para estabelecer
as bases do concurso, bem como os critérios de julgamento, devendo,
contudo, observar a igualdade entre os candidatos. Entretanto, conforme
observa Hely Lopes Meirelles, “é ilegal a exclusão ou reprovação com
base em critério subjetivo, como a realização de exame psicotécnico sem
critérios objetivos ou a avaliação sigilosa de conduta do candidato, sem
motivação" (Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo:
Malheiros Editores, p. 442).
A legalidade da exigência do exame psicológico em
concursos públicos, bem como sua utilização como critério seletivo, estão
amparados em diplomas normativos tais como a Lei Complementar no
697/92 e Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 001/2002.
De acordo com o informado pela requerida, o autor foi
considerado inapto nos exames psicológicos por apresentar inadequação
aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o cargo de
Soldado PM de 2a classe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
De fato, o Laudo Psicológico no DP-460/314/19, de fls.
109/127, onde foi considerado “inapto” para o cargo, expõe de forma clara
todos os motivos que ensejaram a exclusão do Apelante do certame, em
especial às fls. 114 e seguintes “Análise Conclusiva”. A inadequação
ao perfil esperado deu-se nos itens “inteligência geral diminuído”,
relacionamento interpessoal - diminuído”, “grau de iniciativa e decisão
(autonomia) - diminuído”, “capacidade de liderança - diminuída” e
“controle emocional - diminuído”.
Vale salientar que os exames aplicados seguiram as
recomendações do Conselho Federal de Psicologia (Teste Palográfico,
Teste HTP, Teste PMK e Teste de Escala dos Pilares de Resiliência).
Assim, conclui-se que não houve ilegalidade ou
arbitrariedade na exclusão do candidato. Sobre o ato administrativo que
reprovou o apelante, incide a presunção de legitimidade e de veracidade.
Uma vez incontroversa a legalidade e a adequação da
inclusão de exame psicológico no concurso, é de se reconhecer que nada
há a indicar que na aplicação e avaliação dos referidos testes, a parte
subjetiva tenha se sobreposto aos requisitos objetivos, de modo a ferir a
igualdade entre os candidatos que participaram do certame. Nesse sentido,
o voto proferido pelo Ilustre Desembargador Jarbas Gomes, desta 8a
Câmara de Direito Público:
“CONCURSO PÚBLICO. Exame psicológico. Alegação de
subjetividade na avaliação psicológica realizada. Descabimento. Hipótese em que o laudo psicológico
apresentado especifica os exames aplicados e esclarece serem
todos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
havendo impugnação específica a qualquer deles. Sentença de
improcedência. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 1008968-86.2013.8.26.0053).
Além disso, cabe à Administração Pública, no âmbito
de suas atribuições, a avaliação psicológica dos candidatos ao ingresso na
carreira de Policial Militar. Ao Judiciário compete a análise da legalidade
do ato da Administração, não podendo intervir na decisão administrativa,
para a avaliação de posturas de caráter discricionário, sujeitas ao critério de
conveniência e oportunidade, exclusivo do administrador, menos ainda,
sobrepondo decisão de aptidão proferida em outra sede, cujas exigências,
embora assemelhadas, mostram-se distintas.
Vale lembrar, nesse aspecto, a lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
“Com relação aos atos discricionários, o controle
judicial é possível, mas terá que respeitar a
discricionariedade administrativa nos limites em que
ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a
discricionariedade um poder delimitado previamente
pelo legislador; este, ao definir determinado ato,
intencionalmente deixa um espaço para livre decisão
da Administração Pública, legitimando previamente a
sua opção; qualquer delas será legal. Daí porque não
pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
pela lei ao administrador, pois, caso contrário, estaria
substituindo por seus próprios critérios de escolha, a
opção legítima feita pela autoridade competente com
base em razões de oportunidade e conveniência que
ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de
cada caso concreto” (Direito administrativo, 11a ed.,
São Paulo: Atlas, p. 202).
No mais, não há violação à súmula vinculante n° 44 do
Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. Isto porque o
art. 18 da Lei Estadual n° 10.621/68, Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo, prescreve:
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em
função da natureza do cargo:
I - se o concurso será:
1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - por especializações ou por modalidades
profissionais, quando couber;
II - as condições para provimento do cargo referentes
a:
1 - diplomas ou experiência de trabalho;
2 - capacidade física; e
3 - conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de
títulos;
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050152-12.2019.8.26.0053 - V.11.335/2020 - lof
VI - o prazo de validade do concurso.
Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder por parte da requerida na aplicação do exame e
consequente eliminação do candidato, suscetível de correção pelo Poder
Judiciário.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação do
autor, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015,
acrescendo-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios
devidos à Fazenda Estadual, totalizando 12% (doze por cento) sobre o
valor da causa tendo-se em vista a natureza da causa, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o trabalho do
patrono da apelada, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator